Tribunal: TJBA
Processo: 0505672-26.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505672-26.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CIANO DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
SENTENÇA QUE NÃO IMPÔS ÔNUS SUCUMBENCIAL AO ESTADO DA BAHIA. ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO
1.030, II, DO CPC. IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA CONTRA O ENTE ESTATAL
.

PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA PELO STF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002.
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO.
PROVIMENTO DO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1. O acórdão anteriormente proferido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal ao julgar RE 1140005/RJ, Tema 1002.

2. No julgamento do aludido Recurso Extraordinário restou consignada a seguinte tese:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

3. Necessidade de adequação do julgado ao entendimento acima mencionado no sentido de
reformar a sentença para impor honorários de sucumbência ao Estado da Bahia, com destinação exclusiva ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA.

4.
Juízo de retratação positivo
.
Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0505672-26.2014.8.05.0001,
a qual figura como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado o ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
EM JUÍZO
POSITIVO
DE RETRATAÇÃO
,

realizar a adequação do julgado anteriormente proferido E
DAR PROVIMENTO
ao apelo da

DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DA BAHIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA